Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703311-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. RECORRIDO: ACÓRDÃO DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL E TESE FIRMADA EM IRDR. ONALT. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REFUTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ORDEM PÚBLICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. 1. Reclamação proposta em face de acórdão proferido por Turma Cível, sob o argumento de que o aresto desconsiderou o decidido no IRDR n. 10 desde Corte (Processo n. 2017.00.2.021808-7), que, por maioria, fixou o prazo de cinco anos para prescrição da cobrança de ONALT, tomando como termo inicial a expedição de alvará de construção ou do alvará de levantamento. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado (Rcl 27984/RO)”. 3. Se a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado do pronunciamento reclamado, o debate quanto à extensão objetiva da coisa julgada, para fins do enquadramento no art. 988, §5o, inciso I, do CPC, ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade; trata-se de matéria afeta ao exame de mérito. 4. Embora os autos tenham retornado ao crivo deste Tribunal, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria submetida a reexame está adstrita às balizas da decisão proferida pela Corte Superior. A discussão sobre outras questões - mesmo as de ordem pública - encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC), cuja desconstituição exige via própria. 5. Reclamação admitida e julgada improcedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 982, inciso I, 985 e 988, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que foi instaurado o IRDR 2017.00.2.021808-7 que, em 12/3/2018, determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do TJDFT que versava sobre o marco do prazo prescricional para cobrança da ONALT. Afirma que, no dia 15/3/2018, foi publicada a decisão do Excelentíssimo Desembargador e Presidente do TJDFT indeferindo o processamento dos recursos especiais e extraordinário no processo de no. 0704550-78.2017.8.07.0018. Ressalta que houve o descumprimento da decisão específica do Tribunal, que determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do TJDFT que versava sobre o marco do prazo prescricional para cobrança da ONALT. Registra que tal fato culminou com o prosseguimento do processo originário de no. 0704550- 78.2017.8.07.0018 e sua total improcedência. Posteriormente, no dia 5/12/2018, foi publicado acórdão de mérito do IRDR, fixando o prazo prescricional para a cobrança da ONALT em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. Entende, nos termos do artigo 985 do CPC, que a referida tese beneficiaria o recorrente se o processo tivesse sido suspenso, conforme determinou o Tribunal de Justiça. Pede seja julgada procedente a reclamação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 982, inciso I, 985 e 988, inciso II, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 37602113): (...) Reclamação proposta em face de acórdão proferido por Turma Cível, sob o argumento de que o aresto desconsiderou o decidido no IRDR n. 10 desde Corte (Processo n. 2017.00.2.021808-7), que, por maioria, fixou o prazo de cinco anos para prescrição da cobrança de ONALT, tomando como termo inicial a expedição de alvará de construção ou do alvará de levantamento. (...) O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado (Rcl 27984/RO)”. (...) Se a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado do pronunciamento reclamado, o debate quanto à extensão objetiva da coisa julgada, para fins do enquadramento no art. 988, §5o, inciso I, do CPC, ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade; trata-se de matéria afeta ao exame de mérito. (...)Embora os autos tenham retornado ao crivo deste Tribunal, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria submetida a reexame está adstrita às balizas da decisão proferida pela Corte Superior. A discussão sobre outras questões – mesmo as de ordem pública – encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC), cuja desconstituição exige via própria. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028